Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-17.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.837.547/0001-05 (IMPETRANTE), JUÍZA DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA - CPF: 050.709.061-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOULHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. NÃO EVIDENCIADOS. INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, objetivando seja reconhecida a tempestividade do Recurso Inominado interposto nos autos do processo n. 1001876-71.2020.8.11.0007.

2. A parte impetrante não comprova a tempestividade do Recurso interposto, tendo em vista que a advogada da parte foi intimada no dia 22 de janeiro de 2021, com vencimento do prazo em 05 de fevereiro de 2021, sendo o Recurso Inominado interposto apenas no dia 08 de fevereiro de 2021, ou seja, quando transcorrido o prazo Recursal.

3. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso.

4. Desta feita, não resta comprovado o direito e liquido da parte impetrante.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, objetivando seja reconhecida a tempestividade do Recurso Inominado interposto nos autos do processo n. 1001876-71.2020.8.11.0007.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisum proferida ao ID n. 79562998.

O impetrado prestou as informações, conforme ID n. 84350474.

O Ministério Público, manifestou pela ausência de interesse público.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Entendo que a Impetrante não preencheu aos requisitos do direito liquido e certo, razão pela qual a ordem mandamental deverá ser denegada.

O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu, trata-se de mandado de segurança com a finalidade de alcançar o reconhecimento da tempestividade do Recurso Inominado interposto fora do prazo legal nos autos do processo n. 1001876-71.2020.8.11.0007.

Denota-se daquele feito que em 22 de janeiro de 2021 foi publicada a sentença que rejeitou os Embargos de Declaração, tendo o prazo recursal vencimento em 05 de fevereiro de 2021, sendo o Recurso Inominado interposto apenas no dia 08 de fevereiro de 2021, ou seja, quando transcorrido o prazo Recursal.

Destarte, que o Impetrante não observou o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei n.º 9.099/1995, para a interposição do Recurso Inominado, a contar o dia 22/01/2021.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, litteris:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É INTEMPESTIVO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROTOCOLADO FORA DO PRAZO DE DEZ DIAS PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NÃO SE APLICA A REGRA DO § 2º DO ART. 525 AO AGRAVO DO ART. 544, O QUAL DEVE SER PROTOCOLADO NO TRIBUNAL RECORRIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AGRG NO ARESP: 273247 SP 2012/0267231-3, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DE JULGAMENTO: 19/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 08/04/2013)

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, sendo, portanto, inadmissível o seu conhecimento, conforme entendeu o Juízo impetrado.

Isto posto, VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA para manter a decisão impetrada que não conheceu do Recurso Inominado pela intempestividade.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021